Tribunal: TJDFT
Processo: 0710784-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. SIGILO FISCAL E BANCÁRIO. QUEBRA INDEVIDA. EXCEPCIONALIDADE. SUSPENSÃO DA PROVA PERICIAL. RECURSOS PREJUDICIAIS. INOCORRÊNCIA.
1. A quebra do sigilo bancário, por representar medida extrema que devassa dados pessoais e sigilosos do titular, somente se justifica quando as medidas ao alcance das partes são empreendidas sem êxito, sob pena de ofensa ao disposto no artigo 5o, inciso XII, da Constituição Federal.
2. Se a inauguração da segunda fase da ação de exigir contas é recente e as contas prestadas pela parte serão pela primeira vez submetidas à análise do Juízo, que nomeou perícia contábil para auxiliá-lo, a determinação de que se complemente a documentação com os extratos das contas bancárias pessoais se revela prematura, sendo desnecessária a adoção de medidas gravosas a intimidade em tamanha extensão, como quebra de sigilos bancário e fiscal, sem antes se averiguar a suficiência dos outros documentos.
3. A apresentação de documentos solicitados pela perícia que digam respeito ao objeto tutelado não se revela prejudicado na pendência de recursos que não digam respeito à obrigação de prestar contas.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.